Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733393-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PO 700 REPRESENTANTE LEGAL: RUBES RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BERENICE DE LIMA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Condomínio do Centro Empresarial PO 700 em face da r. decisão (ID 18947404) que, nos autos da Ação Indenizatória movida por Berenice de Lima Coelho, indeferiu o pedido de denunciação da lide. O Agravante narra que o pleito da Agravada é a reparação material e moral em razão da queda que ela sofreu nas dependências comuns do Condomínio, em 12/4/2019. O referido acidente teria ocasionado o trauma no punho da Autora e o afastamento dela do trabalho por aproximadamente 8 (oito) meses. Assevera que o Condomínio possui apólice junto à empresa Allianz Seguros, a qual seria a responsável pela cobertura de eventual condenação do Agravante. Reputa ter demonstrado os requisitos para obter a antecipação da tutela recursal, pelo que pleiteia a imediata inclusão da Allianz Seguros no polo passivo do feito, por meio da denunciação da lide. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e se destina, sobretudo, às hipóteses em que a celeridade processual será mais bem atendida pela inserção, no polo passivo do feito, daquele contra quem a parte poderá exercer o direito de regresso, caso venha a ser condenada. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória quando houver previsão legal ou contratual de indenização regressiva do vencido, com fulcro no princípio da economia processual. Portanto, caso a intenção do denunciante seja apenas imputar a terceiros a responsabilidade integral pelo dano, a denunciação da lide não deve ser admitida. Da mesma forma, como o instituto processual tem o condão de possibilitar a celeridade, tampouco deve ser deferido quando, para a sua aplicação, for necessário o refazimento de inúmeros atos processuais já realizados no avançado trâmite da lide. Confira-se o entendimento do c. STJ: “(...) A denunciação da lide só tem cabimento se respeitados os princípios da economia processual e da celeridade. Há casos em que o estado avançado do processo - após a prolação de sentença de mérito, por exemplo - não recomenda o deferimento do pedido de denunciação da lide sob pena de afronta aos mesmos princípios que o instituto busca preservar”. (REsp 1243346/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) “A denunciação da lide é obrigatória somente quando o litisdenunciado está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte em ação regressiva, não sendo admitida tal modalidade de intervenção de terceiros quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso”. (REsp 1834003/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) Na presente demanda, o feito tem tramitação recente, haja vista a propositura da ação de origem em 27/11/2019, sem julgamento de mérito até o momento. Constata-se, inclusive, que os autos chegaram a ser enviados à Justiça Federal, a qual declinou da competência, oportunidade em que se consignou o entendimento de que o processo deveria, de fato, tramitar neste e. TJDFT. Em 4/5/2020, o processo foi reativado (ID 50294006 dos autos de origem), o que corrobora o fato de que não se trata de feito com trâmite processual avançado. Sobre o cabimento da denunciação da lide, a fundamentação do Agravante é de que o caso em exame se enquadra na hipótese prevista no art. 125, II, do CPC/15: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. A r. decisão agravada considerou que “no caso em apreço, a apólice de seguro, vigente à época do acidente (...), não obrigava a seguradora de indenizar eventuais danos materiais e corporais a terceiros pela ocorrência de sinistro” (ID 18947404, Pág. 2). Da análise da referida apólice (ID 189544484, Pág. 24/26), infere-se que a vigência do contrato foi de 8/5/2018 a 8/5/2019. Uma vez que o acidente reportado na petição inicial ocorreu em 12/4/2019, tem-se que a apólice estava ativa quando da queda e da lesão sofridas pela Agravada. No que tange às responsabilidades da empresa a que se pretende denunciar, foi expressa a cobertura securitária em caso de responsabilidade civil do condomínio, no importe máximo de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), sob a rubrica “RC Condomínio” – ID 18954484, Pág. 25. Também foi pactuada a cobertura específica para a indenização por danos morais, sob a rubrica “RC Danos Morais”, no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – ID 18954484, Pág. 25. Portanto, com as devidas vênias ao d. Juízo prolator da r. decisão agravada, entendo que a apólice contratada pelo Condomínio destina-se justamente à reparação de situações tais como a descrita nos autos de origem. Assim, resta configurada a hipótese legal que permite a denunciação da lide quando o contrato expressamente imputa à seguradora o ônus de cobrir as indenizações materiais e morais despendidas pelo segurado. A inclusão da seguradora no polo passivo coaduna-se com a celeridade e a economia processual, por dispensar a proposição de futura ação de regresso e permitir que ambas as matérias sejam apreciadas no mesmo feito. Atestada a probabilidade do direito, afigura-se também presente o risco ao resultado útil, pois, caso venha a ser proferida sentença de mérito em desfavor do Réu/Agravante, o avançar do trâmite processual inviabiliza o deferimento da medida ora pleiteada, nos termos da jurisprudência pacífica do c. STJ. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata inclusão da empresa Allianz Seguros no polo passivo do processo de origem, pela via da denunciação da lide. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator